Tribunal: TJSP
Processo: 0095459-20.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Depoimentos dos policiais civis e das testemunhas em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Posse de motores de veículos furtados. Circunstâncias da abordagem que evidenciam o dolo do agente na conduta de receber produto de origem ilícita, no

Ementa:
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Depoimentos dos policiais civis e das testemunhas em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Posse de motores de veículos furtados. Circunstâncias da abordagem que evidenciam o dolo do agente na conduta de receber produto de origem ilícita, no exercício de comércio irregular ou clandestino equiparado a atividade comercial – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos. Mau antecedente (1/6). Proporcionalidade – Reincidência (1/6) – Bis in idem não caracterizado. Diferentes condenações transitadas em julgado, utilizadas em fases distintas da dosimetria – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Apelo provido em parte para reduzir as penas.